Tribunal: STF
Processo: HC 212970
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, advogado, em benefício de Márcio Roberto Camargo Francisco, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 22.2.2022, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 699.742/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Federal de Tupã/SP, em 5.7.2019, às penas de cinco anos, um mês e sete dias de reclusão, em regime semiaberto, e noventa e um dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no § 1º do art. 289, na forma do art. 71, ambos do Código Penal 
(fls. 145-150, e-doc. 4).



    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em 26.3.2020, a Primeira Turma a ela negou provimento e, de ofício, reduziu a pena pecuniária para dezesseis dias-multa 
(e-doc. 4). Tem-se na ementa desse acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 289, § 1º DO CP. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, NA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA.



    O modus operandi empregado na prática delitiva é comum em crimes dessa espécie: o réu adquiriu mercadoria de baixíssimo valor (R$2,69) e pagou com uma cédula falsa de R$50,00, visando à obtenção de troco em moedas verdadeiras.



    Diante do êxito obtido na primeira empreitada, o réu retornou ao estabelecimento comercial, onde tentou adquirir diversas caixas de chocolate com quatro notas falsas de R$50,00 que guardava consigo. Estranhamente, o acusado procurou pelo mesmo operador de caixa que havia lhe atendido no dia anterior.



    As circunstâncias em que praticado o delito evidenciam a ciência do réu quanto à inautenticidade das notas, estando demonstrado o dolo genérico indispensável à configuração do crime.



    A versão do acusado de que as cédulas foram recebidas de boa-fé e que não tinha ciência da sua falsidade é inverossímil e destoa dos elementos colacionados ao caderno processual.



    Mantida a condenação pela prática do crime do art. 289, § 1º do CP, em continuidade delitiva. 



    A quantidade de dias-multa deve observar o mesmo critério trifásico de cálculo da pena corporal e, por conseguinte, deve ser proporcional à mesma.



    Recurso desprovido. Redução, de ofício, da quantidade de dias-multa” (fls. 70-71, e-doc. 5).



    4. Contra esse julgado, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido no Tribunal de origem (fls. 130-131, e-doc. 5). O agravo em recurso especial apresentado ao Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido, por intempestividade (fls. 1-2, e-doc. 6).



    Consta no sítio eletrônico daquele Superior Tribunal ter o decreto condenatório do paciente transitado em julgado em 5.10.2021.



    5. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 699.742/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.2.2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior não conheceu da impetração, com os fundamentos seguintes:



    “(...) O writ não pode ser conhecido. 



    Colhe-se do andamento do AREsp n. 1.960.270/SP, que a condenação referenciada na impetração já transitou em julgado. 



    O presente habeas corpus, pois, é sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte manifestamente incompetente para análise do pleito revisional, notadamente porque inexiste julgamento de mérito, neste Tribunal, passível de revisão (o recurso especial interposto pela defesa do paciente não foi sequer conhecido). Nesse sentido, confiram-se: (…)



    Tampouco vislumbro ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício (art. 654, § 2º, do CPP). 



    De pronto, é cediço que o crime de circulação de moeda falsa exige, para sua caracterização, o dolo genérico – vontade livre e consciente de, entre outros verbos descritos no tipo, guardar ou introduzir em circulação moeda que se sabe ser falsa. 



    As instâncias ordinárias reconheceram o elemento subjetivo do tipo pela livre apreciação da prova produzida em contraditório, e, para afastar tal conclusão, seria necessário o reexame do conjunto probatório, providência inviável no habeas corpus (HC n. 208.122/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/6/2016). 



    No mais, acolho a manifestação do Subprocurador-Geral da República Alexandre Camanho de Assis, que ora transcrevo para que sirva como razão de decidir (fl. 401 – grifo nosso): 



    ‘[...] quanto à dosimetria da pena, há ter em conta que a individualização da reprimenda é tarefa inserida em juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tal como ora se verifica. Além disso, é firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de, existindo diversas condenações transitadas em julgado, uma servir para agravar a pena e outra para majorar a pena-base em razão dos maus antecedentes do acusado: Nos autos, verifica-se que o paciente possui condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar algumas condenações na primeira fase e outra na segunda fase. Aqui, a Corte de origem deixou bem claro tratar-se de condenações distintas, razão pela qual não há ilegalidade a ser sanada. [...]’



    Com efeito, as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso. (AgRg no HC n. 697.770/PE, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 16/12/2021). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 2).



    6. Neste habeas corpus, alega-se “a inconsistência das provas carreadas aos autos [da ação penal originária]” para a condenação do paciente.



    Afirma o impetrante que “as cédulas objeto do crime foram constatadas por laudo pericial como falsificações não grosseiras, podendo ser aceitas como se autênticas fossem. Em outras palavras, tem-se que a falsificação era de forma tão perfeita que qualquer pessoa desatenta ou que desconheça como identificá-la poderia recebê-las”. Anota ser o caso do paciente. 



    Argumenta que ele seria “pequeno comerciante e lida com capital de giro. Não é de se esperar que confira toda e qualquer moeda que receba, especialmente quando dele é esperada a pronta entrega do produto com menores formalidades, isto é, negócios rápidos e fáceis”.



    Sustenta terem as instâncias antecedentes “inferi[do] o dolo do paciente [pelo] modus operandi, em condutas suspeitas e nas circunstâncias, [mas] em momento algum ele assumiu a intenção de valer-se de qualquer modo do dinheiro falso”.



    Pede a absolvição do paciente, na forma do inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal, asseverando falta de provas do dolo na prática do delito.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo que consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, certificou-se o trânsito em julgado da condenação em 5.10.2021.



    A defesa reconhece a pretensão de desconstituir a sentença condenatória, contrariando a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Busca-se, no presente habeas corpus, a concessão da ordem para se absolver o paciente, ao argumento de que não se teria configurado o crime de moeda falsa pela afirmada ausência de dolo na prática delitiva.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICACÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.003-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.317-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe. 4.12.2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ART. 213 C.C. ART. 224, AL. ‘A’, DO CÓDIGO PENAL ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEI 12.015/2009. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DA VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Eventual consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para a conjunção carnal ou a sua experiência anterior não elidem a presunção de violência caracterizadora do crime de estupro praticado antes da vigência da Lei 12.015/2009. Precedentes. 2. Concluir pela absolvição do Paciente quanto ao crime de estupro demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 119.091, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 18.12.2013).



    Na espécie em foco, pela análise das alegações constantes da inicial desta impetração, verifica-se a pretensão do impetrante de ser reapreciada a matéria fática e revalorados os elementos de prova acostados aos autos originários, incabível na via eleita.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora